Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1018301-97.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTES: JOÃO ALVES DA ROSA, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS E JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de JOÃO ALVES DA ROSA, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS e JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS, presos preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.
Narra que os pacientes estão encarcerados cautelarmente desde 16/01/2019, por força de decisão exarada na ação penal n. 3475-88.2019.811.0042, e que as audiências de instrução processual foram realizadas em 30/04/2019, 05/05/2019 e 10/06/2019, com a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público em 19/07/2019.
Sustenta que os pacientes apresentaram suas alegações finais em 07/10/2019, seguidos dos corréus PABLO, em 12/08/2019, e JULIANO, em 12/11/2019, remanescendo a corréu BÁRBARA, que em 19/05/2020 foi intimada para constituir novo patrono.
Em relação ao paciente JOÃO ALVES, sustenta que há violação ao princípio da homogeneidade “posto que fora denunciado exclusivamente por organização criminosa e porte de arma, é réu primário e, na data do suposto crime, possuía menos de 21 anos de idade, o que, em eventual condenação, jamais pegará o regime fechado, e na pior das hipóteses, a detração penal colaboraria para regime brando” (sic).
Assevera que o juízo singular extrapolou o prazo de 90 [noventa] dias para reavaliação da prisão preventiva, pois somente o fez em 29/07/2020, após indeferir, em 18/12/2019, o pedido de liberdade provisória deles, e que não há “fundamento atual” para a manutenção da segregação cautelar.
Por derradeiro, verbera a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não atribuível aos pacientes, uma vez que a instrução processual se encontra encerrada há mais de um ano, e que apenas uma das acusadas (BÁRBARA) não apresentou suas alegações finais, retardando injustificadamente a marcha processual.
Pede a concessão liminar da ordem, a fim de que os pacientes sejam imediatamente postos em liberdade. Subsidiariamente, almeja: 1) a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas; ou 2) o desmembramento do processo, a fim de que a ação penal prossiga em relação aos pacientes.
É o breve relato.
DECIDO.
Inicialmente, reconheço a minha prevenção para relatar esta ação mandamental, em razão de ter sido o Relator do HC no 1018159-30.2019.811.0000, impetrado em favor de JOÃO ALVES DA ROSA, julgado por esta 1a Câmara Criminal, assim ementado:
HABEAS CORPUS – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO QUE NÃO SE CONSUBSTANCIA EM ANTECIPAÇÃO DA PENA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo grupo criminoso no qual o paciente está inserido, com ramificação em diversos Estados da Federação, o que denota a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de se acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal.
Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Exegese da Súmula 52 do STJ.
A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.
O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Observo que a questão relativa à alegada violação do princípio da homogeneidade quanto ao paciente JOÃO ALVES DA ROSA já foi apreciada, de modo que não conheço da impetração, neste ponto.
A Defensoria Pública se absteve a discorrer sobre os fatos que deram azo à prisão dos pacientes, mas é necessário rememorar que eles são acusados do latrocínio ocorrido no início de 2019, em um lava-jato, no Bairro Consil, que ganhou publicidade nos meios de comunicação, vitimando ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
JOÃO ALVES DA ROSA abrigou, em sua residência, os até então foragidos, JOSÉ IGOR e ELIAN, apontados como coautores do latrocínio mencionado.
Feitas essas breves anotações, verifico que, em relação ao argumento de que o juízo de origem extrapolou o prazo de 90 [noventa] dias para reavaliação da prisão preventiva dos pacientes, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que não se trata de prazo peremptório, de modo que “eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” [AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020].
No mesmo sentido: AgRg no HC 577645/MA, julgado em 02/06/2020, AgRg no HC 579125/MA, julgado em 09/06/2020.
Não bastasse isso, verifiquei, em consulta ao sistema de andamento processual, que a prisão preventiva dos pacientes foi reavaliada pelo juízo a quo em 29/04/2020 e em 29/07/2020, de modo que não verifico, prima facie, a alegada demora na reavaliação da prisão dos pacientes.
No que tange aos fundamentos “contemporâneos” para a manutenção dela, evidente que devem ser considerados aqueles imediatamente anteriores à prisão dos pacientes, pois, a partir de então, segregados, o que se presume é que não tenham voltado a delinquir.
Assim, a gravidade concreta do delito, caracterizada pelo modus operandi empregado pelos pacientes na execução do crime, se afiguram, ao menos em análise liminar, para manutenção da segregação cautelar deles.
Quanto ao alegado excesso de prazo, está demonstrado que ele não pode ser atribuído à acusação, tampouco ao Poder Judiciário, uma vez que, encerrada a instrução processual, é a defesa de uma das corrés – BÁRBARA – que se omitiu em cumprir a obrigação que lhe incumbia, com a apresentação das alegações finais.
Nada obstante, em consulta ao sistema de andamento processual, observei que o juízo singular determinou a intimação pessoal de BÁRBARA para constituir novos patronos ou, na impossibilidade de fazê-lo, que seja representada pela Defensoria Pública, de modo que as providências cabíveis para o prosseguimento da marcha processual já foram tomadas, não se vislumbrando, em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.
Com estas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisite-se as informações ao juízo de origem e, em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.